Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710316-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DE PAULA FARIA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Caroline de Paula Faria contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID de origem 147321130) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Banco em que a executada possui conta bancária, para averiguar sua natureza de conta-poupança. A agravante é representada nos autos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria de Ausentes, posto que não foi encontrada para citação no feito de origem. Em suas razões recursais (ID 44880885), a agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Alega que o texto visa assegurar o mínimo existencial do devedor, com arrimo na dignidade da pessoa humana. Cita precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT que entende amparar a tese recursal. Narra que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que haja desbloqueio das quantias constritas, por serem impenhoráveis. Entende preenchidos os requisitos dispostos no art. 1.019, I, do CPC, de modo a se autorizar a antecipação da tutela recursal. Afirma que a plausibilidade do direito consiste na regra da impenhorabilidade dos 40 (quarenta) salários mínimos depositados na conta da agravante. E o perigo da demora se constata pela presunção do caráter essencial das verbas para manutenção da recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da agravante, com a sua liberação. Subsidiariamente, requer efeito suspensivo ao recurso para que os valores permaneçam em depósito judicial até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para, após reforma da decisão de origem, seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas constritas e, subsidiariamente, determine-se expedição de ofício à instituição financeira para colheita dos extratos bancários da executada. Sem preparo, por ser a parte representada pela Defensoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[1] e deste e. Tribunal[2]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Contudo, no presente caso, não foi demonstrado pelo agravante qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a manutenção dos efeitos da decisão recorrida. Conforme a decisão agravada, cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros. Consta, nos autos, Aviso de Recebimento (AR), assinado por terceiro, de nome Vanessa Paula, em data de 16/6/2021 (ID 101578134). Há, ainda, registro de mandado expedido pelo Juízo de origem, cumprido por oficial de justiça (ID 102321393), o qual demonstra que, apesar de não encontrada a devedora, sua própria genitora foi encontrada no endereço informado, em 1/9/2021. A partir desses elementos, a parte executada foi citada por edital (ID 129954889 da origem). Após mais de 1 (um) ano decorrido, desde as diligências efetuadas, a executada ainda não compareceu aos autos para deduzir qualquer defesa ao cumprimento de sentença e tampouco para fazer prova do caráter alimentício das verbas penhoradas. Dentro desse quadro, não se revela possível, de plano, inverter o ônus da prova a respeito da impenhorabilidade dos valores restritos, uma vez que a execução se desenvolve primeiramente no interesse do credor, a ser devidamente ponderado com a menor onerosidade ao devedor, a quem compete adotar postura cooperativa e diligente em todas as etapas do processo. Com efeito, a probabilidade do direito não pode ser suposta, sem elementos indiciários mínimos de que se cuida de verbas impenhoráveis. De outro lado, perigo da demora que, igualmente, não foi comprovado, pois a parte representada não chegou a arguir qualquer prejuízo advindo da efetiva penhora das verbas tolhidas (R$1.343,22 – mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos). Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar pleiteada. Em arremate, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [2] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.